Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO À DIALECITIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. CARÊNCIA DA AÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA. NOTAS FISCAIS E GUIAS DE SERVIÇO DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. EXCESSO NA COBRANÇA. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. ORBIGAÇÃO LÍQUIDA COM TERMO CERTO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. PEDIDO MONITÓRIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Obedecida a dialeticidade, o recurso merece ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. A ação monitória pode ser intentada por aquele que busca exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, baseado em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC).
3. O contrato de prestação dos serviços e as notas fiscais apresentadas conferem presunção sobre a existência da relação jurídica alegada na petição inicial. Com a posse de documento, sem eficácia de título executivo, a via da ação monitória é adequada para cobrança dos valores e tem utilidade para satisfazer a pretensão do credor. Carência da ação rejeitada.
4. Pessoa jurídica que atua no ramo hospitalar e na oferta de plano de saúde, não se enquadra no conceito de consumidor frente às empresas fornecedoras de material hospitalar, de modo que não se mostra possível a aplicação da Lei no. 8.078/90.
5. Comprovado documentalmente o fornecimento de material para prestação dos serviços hospitalares, assim como sua utilização em pacientes devidamente individualizados, restaram atendidos os requisitos da ação monitória e procedência do respectivo pedido formulado.
6. Inviável a pretensão de revisão contratual, repetição de indébito ou compensação, se os cálculos estão corretos e, por se tratar de dívida positiva e líquida, os juros de mora incidem a partir do respectivo vencimento.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.